Tribunal: STJ
Processo: 5000782-56.2024.8.24.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894499 - SC (2025/0107570-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCELO EDUARDI GERLACH FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JEAN EDUARDO DE SOUZA - SC056255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que
não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou de forma específica e adequada os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão
recorrida, que se baseou na ausência de indicação de artigo de lei federal
violado e na ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência,
conforme Súmula 284/STF.
4. A impugnação genérica ou a mera repetição de argumentos já
apresentados desatende ao princípio da dialeticidade recursal, sendo
necessário que a parte agravante demonstre de forma clara e específica o
equívoco da decisão recorrida.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, conforme Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49490836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 218dc6cb-b4f9-4990-843d-3487d14f9218

6. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 218dc6cb-b4f9-4990-843d-3487d14f9218

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894499 - SC (2025/0107570-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCELO EDUARDI GERLACH FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JEAN EDUARDO DE SOUZA - SC056255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que
não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou de forma específica e adequada os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão
recorrida, que se baseou na ausência de indicação de artigo de lei federal
violado e na ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência,
conforme Súmula 284/STF.
4. A impugnação genérica ou a mera repetição de argumentos já
apresentados desatende ao princípio da dialeticidade recursal, sendo
necessário que a parte agravante demonstre de forma clara e específica o
equívoco da decisão recorrida.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, conforme Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49580383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:26
Código de Controle do Documento: a11bb491-3e34-40f4-ac93-f2e4ef52a8bf

6. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO EDUARDI
GERLACH FERREIRA DA SILVA contra decisão de fls. 330-331, que não conheceu
do agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula 182/STJ.
No presente agravo regimental, sustenta a defesa que "efetivamente abordou,
de forma clara e específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso,
(fl.
contrariando a decisão agravada que alegou ausência de impugnação específica."
338).
Ressalta que "fez a indicação dos artigos de lei federal de maneira adequada e
suficiente, cumprindo com os requisitos legais e processuais necessários para o
(fl. 338).
conhecimento do recurso."
Nesses termos, pugna pela procedência do recurso.
O Ministério Público Federal, às fls. 355-357, manifestou-se nos termos da
seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM
(SÚMULA
182/STJ).
AGRAVO
REGIMENTAL
QUE
NÃO
INFIRMA
ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. O AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL, DE FATO, NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE
TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
INADMITIR O RECURSO ESPECIAL (SÚMULA 7/STJ E SÚMULA 83/STJ PARA
DIFERENTES QUESTÕES). APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA 182/STJ PELA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

Em seguida, o Ministério Público, em petição de impugnação, propõe o
conhecimento do agravo interposto, mas, no mérito, o improvimento do recurso (fls. 372-
374).
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49580383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:26
Código de Controle do Documento: a11bb491-3e34-40f4-ac93-f2e4ef52a8bf

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal
habeas corpus
em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada
(fls. 330-331):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por MARCELO EDUARDI
GERLACH FERREIRA DA SILVA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula
284/STF e ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
Documento eletrônico VDA49580383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:26
Código de Controle do Documento: a11bb491-3e34-40f4-ac93-f2e4ef52a8bf

único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão
impugnada deve ser mantida.
No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
agravante ter deixado de impugnar de maneira adequada e específica os óbices apontados
pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, no que concerne à ausência/erro
de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e à ausência de indicação
do dispositivo objeto da divergência - Súmula 284/STF.
Vale destacar que ao agravante incumbe demonstrar o equívoco da decisão
contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos,
sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira
específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada,
no caso, a inadmissão recursal.
Documento eletrônico VDA49580383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:26
Código de Controle do Documento: a11bb491-3e34-40f4-ac93-f2e4ef52a8bf

Na petição de fls. 336-339, deixou de impugnar o fundamento da decisão
agravada (fls.330-331), consubstanciado na incidência da Súmula n. 284/STF, reiterando
de forma sucinta os argumentos aduzidos na petição inicial do agravo em recurso
especial na origem, o que enseja o não conhecimento do presente agravo, à luz do
princípio da dialeticidade recursal.
Dessa forma, a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão
recorrida ou mesmo informações genéricas não autorizam o processamento do presente
recurso, consoante a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n.
1264993/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o
11/12/2018
/2/2019; e AgInt no AREsp n. 1193179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
.
13/12/2018
4/2/2019
A esse respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não são suficientes para tanto
alegações genéricas nem a reiteração de teses referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que a
defesa deixou de refutar um dos óbices de admissibilidade adotados pela Corte estadual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.603.338/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
17/10/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do STJ), incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise das
questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no AREsp 1.534.025/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
7/10/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.628.916/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

Documento eletrônico VDA49580383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:26
Código de Controle do Documento: a11bb491-3e34-40f4-ac93-f2e4ef52a8bf

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49580383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:26
Código de Controle do Documento: a11bb491-3e34-40f4-ac93-f2e4ef52a8bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0107570-0
AREsp 2.894.499 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50007098420248240059 50007825620248240059
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO EDUARDI GERLACH FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JEAN EDUARDO DE SOUZA - SC056255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO EDUARDI GERLACH FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JEAN EDUARDO DE SOUZA - SC056255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515494218155830@
2025/0107570-0 - AREsp 2894499 Petição : 2025/0038282-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:14:19
Código de Controle do Documento: 5B810F62-ED55-47AF-BB06-541241E0FF9A